Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-14.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-14.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE RODRIGUES DE ARAUJO ROSA - CPF: 847.843.691-04 (APELANTE), DANIELLE RODRIGUES DIOGO COSTA - CPF: 100.433.007-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 11.150/2022 NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação judicial de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, sob fundamento de que não restou demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. A parte autora alegou superendividamento e pleiteou a aplicação da norma consumerista com base em interpretação que afaste o Decreto nº 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da repactuação judicial de dívidas violou o direito da apelante à proteção do mínimo existencial; (ii) saber se é cabível, no caso concreto, o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022; e (iii) verificar a caracterização, ou não, da situação de superendividamento nos moldes legais.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 assegura a repactuação judicial de dívidas apenas nas hipóteses em que o consumidor, de boa-fé, demonstra impossibilidade manifesta de saldar seus débitos sem comprometer o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC. 4. O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00, atende ao princípio da legalidade e à competência regulamentar prevista no art. 84, IV, da CF/1988, não havendo pronunciamento vinculante do STF quanto à sua inconstitucionalidade. 5. A análise fática revela que a apelante aufere rendimentos líquidos mensais superiores ao mínimo legal e não demonstrou situação de inadimplemento generalizado ou de comprometimento de subsistência básica, afastando o enquadramento jurídico no conceito de superendividamento. 6. A voluntariedade na contratação dos débitos e a ausência de fato superveniente impeditivo ao cumprimento dos contratos não autorizam a revisão judicial sob a égide da boa-fé objetiva ou da vulnerabilidade agravada do consumidor. 7. A jurisprudência pátria, inclusive em precedentes recentes, reconhece a presunção de constitucionalidade do decreto e condiciona a aplicação do regime de superendividamento à prova concreta da afetação do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A caracterização da condição de superendividamento exige prova objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC. O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$ 600,00, não afronta, por si só, o princípio da dignidade da pessoa humana, gozando de presunção de constitucionalidade enquanto não for declarado inconstitucional pelo STF. Não configurada a impossibilidade manifesta de adimplemento das obrigações, é indevida a repactuação judicial de dívidas nos moldes da Lei nº 14.181/2021
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV; 84, IV; CDC, arts. 6º, VIII; 54-A, §1º; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085; TJMT, N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes, j. 17.09.2025; TJDFT, APELAÇÃO 0702359-41.2023.8.07.0021, Rel. Des. Aiston de Sousa, j. 22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível

interposto
REGIANE RODRIGUES DE ARAUJO ROSA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que julgou improcedente o pedido por não restar comprovado o comprometimento do mínimo existencial movido em face de
BANCO DO BRASIL S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

A sentença recorrida (ID. 329259961), fundamentou-se na análise dos elementos constantes dos autos, constatando que a parte autora aufere rendimentos brutos mensais na ordem de R$ 5.974,38 e que, após o pagamento das obrigações financeiras no total de R$ 1.581,56 e o desconto dos impostos, restam-lhe rendimentos líquidos no valor aproximado de R$ 3.318,42. O magistrado concluiu que tal quantia, embora inferior aos ganhos brutos, ainda assim ultrapassa o parâmetro legal do mínimo existencial fixado no Decreto nº 11.150/2022, atualmente atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, no montante de R$ 600,00 mensais.

Em suas razões recursais (ID. 329259962), a apelante sustenta, preliminarmente, a manutenção do benefício da justiça gratuita, deferido em primeiro grau, em razão da permanência de sua condição de hipossuficiência. No mérito, alega que a totalidade de seus rendimentos mensais se encontra comprometida pelo pagamento de débitos de consumo, o que a impede de arcar com o mínimo necessário para sua subsistência e de sua família, ferindo seu mínimo existencial. Argumenta que a Lei nº 14.181/2021 representou um marco na proteção do consumidor, ao reconhecer a vulnerabilidade da pessoa natural diante do crédito massificado e estabelecer mecanismos para o tratamento do superendividamento.

A apelante sustenta, ainda, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto nº 11.150/2022, que regulamentou o conceito de "mínimo existencial". Aduz que a referida norma infralegal não apenas falhou em regulamentar a lei, mas a esvaziou de seu conteúdo protetivo, incorrendo em manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade. Argumenta que o decreto viola frontalmente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), fundamento da República, ao "tabelar" a dignidade em um valor fixo, ignorando as particularidades de cada indivíduo e o custo de vida real. Afirma, ademais, que o decreto extrapola seu poder regulamentar (art. 84, IV, da CF/88), que se destina à fiel execução da lei, e não à sua restrição.

Para corroborar sua tese, a apelante cita precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconhecem a inconstitucionalidade do decreto e afirmam que o magistrado não está vinculado ao parâmetro nele estabelecido, devendo analisar as condições do caso concreto para garantir a subsistência do consumidor. Menciona, ainda, que a questão é de tamanha relevância que se encontra pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal (ADPFs 1005, 1006 e 1097).

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença proferida pelo juízo a quo; declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, afastando sua aplicação ao caso concreto por violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e por extrapolação do poder regulamentar; determinar o regular prosseguimento do feito com a instauração do procedimento de repactuação de dívidas previsto no art. 104-A e seguintes do CDC, com a consequente limitação dos descontos nos proventos da apelante ao patamar de 30% de sua renda líquida; inverter o ônus de sucumbência, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID. 329259967), o
BANCO DO BRASIL S.A.
alegou preliminarmente a impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sustentando que "a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita é assegurada àqueles que, real e comprovadamente, não possuem meios próprios de arcar com as custas e despesas processuais, diferentemente da parte autora que claramente possui os meios necessários para arcar com os custos da demanda e de seu próprio sustento". Arguiu também falta de interesse de agir, alegando que "a limitação dos descontos objetiva amparar o devedor que, por razões alheias a sua vontade, tenha sua renda diminuída drasticamente, o que não é o caso dos autos".

Quanto ao mérito, sustentou a legalidade de utilização da conta corrente para descontos dos empréstimos livremente contratados, argumentando que "o desconto em conta corrente não se trata de penhora de vencimentos e/ou prática abusiva, mas sim cláusula inserida no contrato de empréstimo que versa autorização para o Banco debitar da conta corrente valor suficiente para quitar a parcela da operação". Invocou o cancelamento da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema Repetitivo 1085 do STJ, que fixou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".

Em reforço, argumenta que não há caracterização da situação de superendividamento, sustentando que "o superendividamento não pode mais ser compreendido como um resultado quando apurados descontos que supostamente superam 30-40% dos rendimentos da parte autora" e que "para restar caracterizada a condição de superendividamento, é necessário que o endividamento ocorra de forma global, a ponto de as dívidas impedirem a própria subsistência da pessoa, o que não restou demonstrado nos autos".

Sustenta ainda que a parte autora possui rendimentos superiores a aproximadamente 96,9% da população brasileira e que "é inteiramente possível que a parte tenha outros rendimentos para além de sua remuneração que não estão declarados nos autos". Refuta também a utilização da Calculadora do Cidadão, argumentando que "tal ferramenta não tem por objetivo aferir os cálculos realizados pelas instituições financeiras nas contratações de suas operações de crédito, uma vez que outros custos não considerados na simulação podem estar envolvidos nas operações".

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso interposto, devendo ser mantida a sentença na sua integralidade e pelos seus próprios fundamentos.

De acordo com os autos o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 331338892).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
REGIANE RODRIGUES DE ARAUJO ROSA
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, em razão da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande nos autos da ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, que julgou improcedente o pedido por não restar comprovado o comprometimento do mínimo existencial movido em face de
BANCO DO BRASIL S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Conforme consta dos autos, a autora é beneficiária da Previdência Social e afirma jamais ter celebrado o referido contrato, sustentando que os descontos incidentes sobre seu benefício decorrem de relação contratual inexistente.

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2º do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
".

A preliminar não merece acolhimento. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos, não tendo o apelado, naquela oportunidade, apresentado impugnação específica ou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência do autor.

No caso dos autos, embora a apelante aufira rendimentos mensais de R$ 5.974,38, conforme documentado nos autos, verifica-se que possui comprometimento significativo de sua renda com obrigações financeiras no valor de R$ 1.581,56, além dos descontos tributários incidentes. Tal situação, por si só, não afasta automaticamente a condição de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita.

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

Portanto, rejeito a impugnação aos benefícios da justiça gratuita, mantendo-se o benefício anteriormente concedido à apelante.

DA ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Os apelados sustentam ainda a falta de interesse de agir da autora, argumentando que não houve alteração em sua situação econômica que justifique a modificação das condições contratuais anteriormente pactuadas. Alegam que os contratos firmados se caracterizam como ato jurídico perfeito, protegido por garantia constitucional.

Tal preliminar também não prospera. O interesse de agir manifesta-se pela necessidade da tutela jurisdicional pleiteada e pela adequação do provimento solicitado para satisfazer a pretensão deduzida. No caso dos autos, a apelante busca a aplicação de legislação específica sobre superendividamento, introduzida pela Lei nº 14.181/2021, que estabeleceu novo regime jurídico para a proteção do consumidor pessoa natural em situação de superendividamento
.

A existência de legislação superveniente que confere proteção especial ao consumidor superendividado constitui fundamento jurídico suficiente para o ajuizamento da ação, independentemente de alteração posterior na situação econômica da parte. O interesse de agir decorre da própria previsão legal que autoriza a repactuação judicial de dívidas nas hipóteses de superendividamento.

Ademais, a análise da caracterização ou não do superendividamento constitui questão de mérito, não podendo ser resolvida em sede de preliminar. A existência de controvérsia sobre a aplicação da lei ao caso concreto demonstra, por si só, a necessidade da prestação jurisdicional.

Assim, rejeito também a preliminar de falta de interesse de agir, devendo o feito prosseguir para análise do mérito.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da controvérsia, que reside na caracterização ou não da situação de superendividamento da apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, estabelecendo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

DO MÉRITO

A controvérsia central dos autos reside na caracterização ou não da situação de superendividamento da apelante, nos termos da Lei nº 14.181/2021, que inseriu no Código de Defesa do Consumidor os artigos 54-A e seguintes, estabelecendo proteção especial ao consumidor pessoa natural em situação de superendividamento.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

No entanto, a aplicação do CDC, por si só, não implica automaticamente na inversã
o do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do referido diploma legal condiciona tal inversão à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor.

O artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor define superendividamento como "
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
".

A análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a apelante aufere rendimentos brutos mensais de R$ 5.974,38. Após os descontos das obrigações financeiras no valor de R$ 1.581,56 e dos impostos incidentes, restam-lhe rendimentos líquidos aproximados de R$ 3.318,42. Tal quantia, embora representativa de significativo comprometimento da renda bruta, ainda assim supera substancialmente o parâmetro legal do mínimo existencial estabelecido pelo Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11.567/2023, fixado em R$ 600,00 mensais.

Para regulamentar esse dispositivo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022, que estabelece em seu art. 3º que "
no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais
)".

Verifica-se, portanto, que o elemento central para a caracterização do superendividamento é o comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conceito que foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022.

A apelante sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, alegando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e extrapolação do poder regulamentar. Contudo, tal argumentação não prospera pelos fundamentos que se seguem.

Primeiramente, prevalece no ordenamento jurídico pátrio a presunção de constitucionalidade dos atos normativos, somente afastável mediante pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal. Embora existam Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs nº 1005, 1006 e 1097) pendentes de julgamento, não houve ainda declaração de inconstitucionalidade da norma regulamentadora.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da presunção relativa de constitucionalidade do ato normativo, sem prejuízo de reavaliação futura conforme o que vier a ser decidido no controle concentrado. Ressalta-se, ademais, que o valor fixado no Decreto não deve ser interpretado de forma absoluta ou descontextualizada, devendo-se considerar, quando possível, elementos concretos sobre a suficiência da renda residual para a subsistência digna da parte consumidora, em consonância com o espírito protetivo da Lei nº 14.181/2021.

Ademais, o decreto em questão encontra-se dentro dos limites do poder regulamentar previsto no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez que se destina à fiel execução da lei, estabelecendo parâmetros objetivos para a aplicação do conceito de mínimo existencial. A necessidade de regulamentação decorre da própria natureza indeterminada do conceito, exigindo critérios objetivos para sua aplicação uniforme.

A fixação de um valor específico para o mínimo existencial não representa "
tabelamento da dignidade
", como alegado pela recorrente, mas sim a necessária concretização de um conceito jurídico indeterminado, permitindo segurança jurídica e uniformidade na aplicação da lei. O valor estabelecido corresponde a 50% do salário mínimo vigente, patamar que, embora possa ser objeto de discussão quanto à sua adequação, não se revela manifestamente irrazoável ou desproporcional.

Importante destacar que o superendividamento tutelado pela Lei nº 14.181/2021 não se confunde com o mero comprometimento significativo da renda do consumidor. A proteção legal destina-se àqueles que, de boa-fé, encontram-se em situação de impossibilidade manifesta de pagar suas dívidas sem comprometer sua subsistência básica. No caso em análise, embora o apelante tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, não restou demonstrada a impossibilidade manifesta de pagamento que caracterizaria o superendividamento nos termos legais. A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM R$ 600,00. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO CÁLCULO. RENDA REMANESCENTE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese:8. Recursos conhecidos e providos. Tese de julgamento: “1.
A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/2022. 2. Os empréstimos consignados não integram o cálculo do mínimo existencial, por expressa vedação normativa.
” (N.U 1019886-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). LEI Nº 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL (DECRETO Nº 11.150/2022). PERCENTUAIS DE CONSIGNAÇÃO (DECRETO ESTADUAL Nº 691/2016). AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...)IV. Dispositivo e tese 7. Recursos de apelação providos. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Tese de julgamento: “1. A repactuação judicial de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação da condição de superendividamento, caracterizada pelo comprometimento do mínimo existencial do consumidor. 2.
Não se enquadra como superendividado o consumidor cuja renda líquida remanescente supera o mínimo existencial previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, ainda que submetido a múltiplos contratos consignados dentro da margem legal.”
(N.U 1034020-88.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025 – grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECRETO 11.567/2023. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Superendividamento. Requisitos. Para atender ao procedimento do art. 104-A do CDC, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor pessoa natural, de boa-fé, se encontrar impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 2 -
Condição de superendividado. Parâmetro legal. Constitucionalidade. O Decreto nº 11.567/2023, em seu artigo 3º, considera como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurada mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente
. Inviável o enquadramento quando a renda final do consumidor é superior à definida por lei . Deve prevalecer a presunção de constitucionalidade do Decreto. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (r) (TJ-DF 07023594120238070021 1911572, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/09/2024)

Não se desconhece a existência de entendimento doutrinário e jurisprudencial que questiona tal disposição, sob o fundamento de que decretos regulamentares não poderiam restringir o alcance de lei federal. Contudo, mesmo desconsiderando o referido dispositivo regulamentar e adotando interpretação extensiva para incluir os empréstimos consignados no cálculo do comprometimento da renda, não se verifica, no caso em análise, situação de superendividamento que justifique a intervenção judicial para repactuação das dívidas.

No caso específico dos autos, a situação financeira da apelante não se enquadra na hipótese legal de superendividamento. Conforme demonstrado documentalmente, mesmo após o cumprimento de suas obrigações financeiras, a recorrente mantém renda líquida superior em mais de cinco vezes ao mínimo existencial estabelecido em lei.

É fundamental distinguir entre endividamento elevado e superendividamento. O primeiro representa situação de comprometimento significativo da renda, mas que ainda preserva condições mínimas de subsistência. O segundo, por sua vez, caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de manter o mínimo existencial após o cumprimento das obrigações assumidas.

A análise dos autos revela que a apelante, embora tenha comprometido parcela considerável de sua renda com empréstimos, mantém recursos suficientes para sua subsistência digna. Não se vislumbra, portanto, a impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a caracterização do superendividamento.

Quanto aos contratos de empréstimo firmados pela apelante, verifica-se que parte significativa refere-se a operações de crédito consignado, as quais, nos termos do artigo 4º, inciso I, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022, não são consideradas para efeitos de repactuação quando suas cláusulas já estabelecem prazo superior ao limite legal de cinco anos.

No que tange aos descontos em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1085, fixou entendimento no sentido de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

Tal entendimento fundamenta-se na distinção entre as modalidades de empréstimo consignado em folha de pagamento e o mero desconto em conta corrente. Enquanto o primeiro goza de limitação legal específica em razão das condições diferenciadas oferecidas (juros menores, prazos maiores), o segundo representa modalidade contratual comum, sujeita às regras gerais do direito obrigacional.

A análise da conduta da apelante revela que a contratação dos empréstimos ocorreu de forma consciente e voluntária, com pleno conhecimento das condições pactuadas. A recorrente, pessoa instruída e com experiência profissional na administração pública, tinha plenas condições de avaliar o impacto das contratações em seu orçamento familiar.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de comportar-se de acordo com os padrões de lealdade, probidade e confiança. A pretensão de modificação unilateral das condições contratuais, sem a demonstração de fato superveniente que justifique tal alteração, contraria os postulados da boa-fé contratual.

Ademais, a segurança jurídica das relações contratuais constitui pilar fundamental do sistema econômico, não podendo ser relativizada sem justificativa robusta. A possibilidade de modificação judicial de contratos validamente celebrados deve restringir-se às hipóteses expressamente previstas em lei, sob pena de comprometimento da estabilidade das relações negociais.

Diante do exposto, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida, que, de forma fundamentada e em consonância com a legislação aplicável, julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de repactuação de dívidas, por não restar caracterizada a situação de superendividamento do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025